Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. NÃO MENSURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora com o escopo de alterar a base de cálculo sobre a qual incidiram os honorários de sucumbência na ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgada procedente.

2. Na sentença, o magistrado arbitrou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação pecuniária, isto é, sobre os R$ 5.000,00 fixados a título de indenização por danos morais. 2.1. A Apelante se insurge, aduzindo que a declaração de inexistência de negócio jurídico também lhe trouxe proveito econômico, de modo que a base de cálculo dos honorários deve também contemplá-lo, ou que seja considerado o valor atualizado da causa.

3. O §2o do art. 85 do CPC traz uma ordem preferencial acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, estabelecendo, em primeiro lugar, o valor da condenação. 3.1. Assim, havendo condenação pecuniária, é sobre ela que, preferencialmente, incide o percentual dos honorários.

4. A despeito de a Apelante alegar que a declaração de inexistência de negócio jurídico lhe trouxe proveito econômico, o fato é que este não foi mensurado. 4.1. A Autora não chegou a pagar ou sofrer débitos em sua conta, de modo que não houve um dano material economicamente aferível ou comprovado para ser contabilizado no valor da condenação.

5. Apelo conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, porquanto não houve condenação da Apelante na origem.